Tribunal: TJSP
Processo: 1012611-66.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Golpe do leilão extrajudicial. Autor que procedeu a transferência de valor de sua conta bancária para conta bancária em nome do suposto preposto do leiloeiro titular da pessoa jurídica Ré. Pretensão de indenização deduzida contra o leiloeiro que supostamente teria recebido o valor da

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Golpe do leilão extrajudicial. Autor que procedeu a transferência de valor de sua conta bancária para conta bancária em nome do suposto preposto do leiloeiro titular da pessoa jurídica Ré. Pretensão de indenização deduzida contra o leiloeiro que supostamente teria recebido o valor da arrematação. Responsabilidade contratual e extracontratual. Indenização pleiteada contra o leiloeiro. Incompetência da Seção de Direito Privado III para o conhecimento e julgamento. Competência recursal de uma das Câmaras compreendidas entre a 11a a 24a e 37a e 38a da 2a Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, II, item II.2, II.4. II.9 e II.11 da Resolução 623/2013. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.